Tribunal: TJPA
Processo: 0008752-19.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008752-19.2019.8.14.0037

APELANTE: CLEISON SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0008752-19.2019.8.14.0037

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: CLEISON SOUZA DA SILVA

DEFESA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial fechado
pela prática do crime inserto no art.157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a absolvição do recorrente diante da insuficiência de provas da autoria delitiva do

crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta provada por meio dos elementos de informação carreados aos autos de inquérito policial, particularmente pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, do auto de entrega, do auto de prisão em flagrante de Joselino Silveira Nogueira e do auto de reconhecimento de pessoa, bem assim pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

4. O acervo probatório carreado aos autos não contém elementos idôneos e suficientes para amparar édito condenatório contrariamente ao acusado, eis que as provas coligidas aos autos apenas esclarecem o que se sucedeu de modo subsequente ao roubo, a venda do aparelho celular roubado da vítima e sua posterior recuperação, nada elucidando acerca da autoria delitiva do assalto ocorrido.

5.

As provas amealhadas aos autos são frágeis e deficitárias, sendo inaptas para alicerçar um édito condenatório, seguro e isento de dúvidas e obscuridades, acerca da autoria do ilícito penal, sendo forçosa, portanto, a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em prestígio ao Princípio
In Dubio Pro Reo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, §2º, II; CPP, art.386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 963.302/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEISON SOUZA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público pela suposta prática do
art.157, §2º, II, do CP

(ID
22414332 – fls.01/02).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial fechado (ID 22414387).

Em suas razões recursais (ID 22414402), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso alegando insuficiência de provas

da autoria delitiva (art.386, V, CPP). Ademais, vindicou o prequestionamento das teses declinadas a fim de subsidiar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 22414412).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26092195).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA

A denúncia narra que:

“(...)

1.

Dos fatos:

No dia 05 de agosto de 2019, por volta de 05H00min, o Sr. Cleison Souza da Silva, agindo sob animo próprio, ameaçou a vida da vítima Diego Fialho Gonçalves e dele roubo seu celular. De acordo com o depoimento da vítima, o denunciado proferiu o seguinte: “passa o celular (...) se não vou te furar e te matar". O evento se desenvolveu em via pública quando a vítima voltava para casa após participação em uma festividade local. O ato se desenvolveu em concurso de agentes, porém a identidade do comparsa do denunciado ainda é desconhecida pelas autoridades policiais.

A identidade de um dos autores do roubo foi descoberta através do contato com o Sr. Josileno Silveira Nogueira, pessoa que receptou o objeto roubado logo após o acontecimento, pagando ao denunciado o valor de R$100,00 (cem reais) pelo aparelho. Sr. Josileno levou o celular em questão para uma loja especializada em manutenção de eletrônicos, afim de que este fosse desbloqueado e novamente viabilizado para uso. Entretanto, o que o receptador não esperava é que o responsável pela manutenção conhecesse a vítima.

Ao verificar a imagem do Sr. Diego Fialho no papel de parede do celular que solicitaram desbloqueio, informou a vítima para que acionasse a polícia. Quando o receptor foi buscar o aparelho na manutenção, recebeu voz de prisão. Em sede de depoimento na Unidade Policial, o receptor informou que o responsável pelo repasse era o denunciado.

(...)

2.

Do direito

Em vista a situação fática apresentada e existindo indícios suficientes da ocorrência do crime, tem-se que o autor do fato incorreu na conduta prevista no artigo 157, parágrafo segundo,inciso dois, do Código de Penal Brasileiro (roubo).

(...)”

Em suas razões recursais (ID 22414402), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso por insuficiência de provas da autoria delitiva (art.386, V, CPP), eis que: (i) não foi reconhecido pela vítima; (ii) o ofendido e a testemunha SGT PM Francisca Odeise da Silva confundiram o apelante com o receptador Joselino Silveira Nogueira, pois ambos afirmaram que o acusado foi preso ao chegar na loja especializada em manutenção de celulares, ao passo que, em verdade, foi preso o receptador Josileno Silveira Nogueira; (iii) a testemunha Joselino Silveira Nogueira incorreu em grave contradição em relação se conhecia ou não o acusado.

Assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada por meio dos elementos de informação carreados aos autos de inquérito policial, particularmente pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 22414333 – fl.05), do auto de entrega (ID 22414333 – fl.06), do auto de prisão em flagrante de Joselino Silveira Nogueira (ID 22414333 – fl.07) e do auto de reconhecimento de pessoa (ID 22414333 – fl.10), bem assim pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que o acervo probatório produzido nos autos não se mostrou coeso e harmônico para amparar a responsabilidade criminal do acusado, inexistindo, assim, meios de prova idôneos e suficientes para respaldar sua condenação penal pelo crime de roubo majorado.

A vítima
DIEGO FIALHO GONÇALVES (mídia de ID 22414391), relatou em juízo que estava caminhando, em via pública, com seu primo quando foi abordada por 07 (sete) ou 08 (oito) meliantes, e enquanto dois agarraram sua camisa, por atrás, para impedir que corresse os outros o cercaram exigindo a entrega de seu aparelho celular ameaçando furá-la no pescoço, em que pese não tenha visto nenhuma arma com eles. Que após o assalto acionou uma guarnição policial que passava pela via pública, que fez diligências pelas redondezas, porém, nenhum meliante foi encontrado.

O declarante esclareceu ainda que o celular roubado foi apresentado por um cliente, em uma loja de assistência técnica, cujo funcionário lhe conhecia tendo identificado o celular como sendo de sua propriedade pelo papel de parede, e lhe avisou a respeito dos fatos por intermédio do primo do depoente, tendo comparecido à loja para buscá-lo. Aduziu que entrou em contato com uma policial militar conhecida sobre o ocorrido que se dirigiu ao estabelecimento comercial e efetuou a detenção do cliente e o conduziu para a delegacia.

O ofendido
não
reconheceu em audiência o réu como um dos meliantes que o abordou e, indagado a respeito do procedimento de reconhecimento efetuado na esfera policial,
negou
que tivesse identificado o acusado como autor do crime. Todavia,
reconheceu o denunciado como a pessoa que apresentou o aparelho celular na loja de assistência técnica.

Por sua vez, a testemunha de acusação JOSILENO SILVEIRA NOGUEIRA (mídia de ID 22414388) narrou ter comprado um aparelho celular do acusado, pois estava com um “preço bom” (não se recorda do valor) e, em seguida, apresentou em uma loja para desbloqueá-lo, deixando o aparelho para que o serviço de desbloqueio fosse realizado, contudo, quando voltou ao estabelecimento para buscar o celular, foi detido por uma policial milita, que anunciou sua prisão por ter comprado um objeto roubado. Informou que o celular estava desligado quando foi vendido para o depoente, e que o réu lhe disse que precisava ser desbloqueado, nada reportando quanto a origem do aparelho. Diversamente do alegado pelo recorrente, a testemunha não incorreu em contradição quanto ao fato de conhecer ou não o acusado, pois afirmou que o conhecia de vista, sabia da sua fama, mas não sabia se era mesmo desse jeito.

A instrução processual também abarcou a oitiva da testemunha de acusação FRANCISCA ODEISE DA SILVA (mídia de ID 22414389), policial militar, que narrou ter efetuado a detenção do acusado quando este compareceu a loja de assistência técnica para pegar o celular que havia deixado para ser desbloqueado, produto de crime de roubo, cuja vítima procurou a depoente para efetuar a abordagem.
Reconheceu em audiência o acusado como sendo o meliante que deu voz de flagrante
.

Sob contraditório, o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (mídia de ID 22414392). Na esfera policial, não foi encontrado para ser interrogado sendo qualificado de modo indireto (ID 22414333 – fl.09).

Nesse contexto, verifico que a vítima relatou, em juízo, as circunstâncias nas quais ocorreu a abordagem delitiva e como foi possível recuperar seu aparelho celular, após ser apresentado em uma loja de assistência técnica para desbloqueio, contudo, não reconheceu o acusado como um dos meliantes que a assaltou. Identificando-o, porém, como o cliente que se apresentou no estabelecimento comercial para solicitar o desbloqueio do aparelho celular roubado, o que não condiz com a narrativa constante da denúncia, nem com o próprio depoimento do cliente em questão, a testemunha
JOSILENO SILVEIRA NOGUEIRA, pessoa que teria comprado o celular roubado do ofendido.

O quadro probatório citado acima também se reproduziu no depoimento da testemunha policial FRANCISCA ODEISE DA SILVA, que também reconheceu o acusado como a pessoa que adquiriu o aparelho celular roubado e a quem deu voz de prisão, após retornar à loja de assistência técnica.

Outras incongruências probatórias também foram observadas nos depoimentos prestados pela vítima, nas duas fases da persecução penal, pois, em audiência, aduziu que foi abordada por volta de 07 (sete) ou 08 (oito) meliantes, ao passo que, na delegacia, narrou a participação delitiva de apenas 02 (dois) assaltantes (ID 22414333 – fl.08).

Nessa senda, depreendo também que o ofendido negou em juízo ter reconhecido o acusado na esfera policial como um dos meliantes que o abordou, muito embora tal reconhecimento tenha ensejado a qualificação indireta do acusado e seu posterior indiciamento.

De outra banda, observo que o depoimento da testemunha JOSILENO SILVEIRA NOGUEIRA, também não se mostra suficiente para atribuir a autoria delitiva do crime de roubo ao apelante, pois o contato entre eles apenas se limitou à venda do aparelho celular, não tendo a testemunha presenciado o assalto que resultou na subtração do objeto.

Desse modo, o acervo probatório carreado aos autos não contém elementos idôneos e suficientes para amparar édito condenatório contra o acusado, uma vez que as provas coligidas aos autos apenas esclarecem o que se sucedeu de modo subsequente ao roubo, ou seja, a venda do aparelho celular roubado da vítima e sua posterior recuperação, nada elucidando quanto a natureza do assalto.

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos são frágeis e deficitárias, sendo inaptas para alicerçar um édito condenatório, seguro e isento de dúvidas e obscuridades, acerca da autoria do ilícito penal, sendo forçosa, portanto, a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em prestígio ao Princípio
In Dubio Pro Reo.

Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025

“(...) Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 963.302/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

“(...) A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a absolvição da Ré, pois a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a autoria delitiva. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.957/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Quanto ao, prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
ABSOLVER
o denunciado, com fundo no art.386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025